Tribunal: TCU
Processo: 003.597/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ciclo 2023/2024 do acompanhamento anual das aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o quinto relatório de acompanhamento anual realizado pelo Tribunal de Contas da União sobre as aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal (ciclo (2023/2024). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 241 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Governo Digital e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, ambas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, assim como ao Conselho Nacional de Justiça, a orientarem os órgãos e entidades sob sua supervisão, no que concerne às contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação, a: 9.1.1. fazer constar dos editais de licitação exigência de que os licitantes informem em suas propostas a marca e o fabricante dos produtos ofertados, inclusive mediante o preenchimento no sistema eletrônico pertinente; 9.1.2. requerer dos fornecedores informações detalhadas dos componentes das soluções de TIC que se pretende contratar, a exemplo de: fabricante, modelo, part number , descrição técnica, quantidade e preço unitário; 9.1.3. requerer dos fornecedores (quando da pesquisa de preços) e exigir dos licitantes (quando da entrega das propostas comerciais), planilha detalhada de formação dos preços dos serviços ofertados, contendo discriminação de todos os insumos e custos unitários; 9.1.4. realizar análise crítica dos preços estimados, tanto os decorrentes de cotações de fornecedores, como os decorrentes de outras contratações públicas, utilizando inclusive os referenciais de preços internacionais; 9.2. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que amplie os acordos abrangidos pelos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas para licenciamento de software , adotando como referenciais preços internacionais, quando pertinente; 9.3. autorizar o monitoramento desta decisão; 9.4. comunicar esta decisão à Secretaria de Governo Digital e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e ao Conselho Nacional de Justiça; e 9.5. arquivar estes autos.